Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711664-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: EVANI RODRIGUES DA SILVA DECISÃO MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 86243884, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra EVANI RODRIGUES DA SILVA, que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa Sisbajud, in verbis: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: [...] No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado. Indefiro, portanto, a reiteração da diligência. No que tange à notícia da interposição de AGI, mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. Ciente da r. decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso, conforme ofício retro. Não foram solicitadas informações. Cumpra-se a decisão guerreada, tornando os autos ao prazo suspensivo. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários, não há risco iminente de dano, uma vez que a execução já havia sido suspensa por um ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, desde 12/07/20 (id. 67495874). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora